Tribunal: CARF
Processo: 12448.900734/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900734/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.478 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ARTENVE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12448.900730/2015-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-002.474, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem relatar os fatos, adota-se e remete-se ao Relatório da decisão recorrida, a
seguir condensado.
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins não-cumulativa, relativo ao
fato gerador: 31/07/2011.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho
decisório eletrônico no qual não homologa a compensação declarada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito(s) da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900734/2015-13
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900734/2015-13

Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando: i. que recolheu a maior a contribuição porque
considerou o regime de apuração não-cumulativa, quando deveria ter recolhido a Cofins
cumulativa, calculada com uma alíquota de 3%, tendo em vista que sua atividade é de serviços
auxiliares da construção civil; ii. o crédito origina-se de Darf de código 5856 (Cofins não-
cumulativa), devido à orientação obtida de que um Redarf não poderia ser vinculado no
Per/Dcomp, pois o crédito oriundo da diferença entre a Cofins não-cumulativa e a cumulativa
não poderia se originar de um procedimento de retificação de Darf; iii. a autoridade não achou
qualquer crédito do contribuinte, pois havia para o Darf recolhido um débito correspondente de
mesmo valor, sem dizer nada sobre a alteração da sistemática de recolhimento; iv. ao não fazer o
Redarf, o crédito que sobraria da diferença de tributação ficou impedido de aparecer, mas a única
forma de preenchimento orientada pelo agente fiscal foi seguida, antes mesmo de ver constituído
o crédito que possui; v. aduz que há cinco anos de recolhimentos a maior e que enviou 13
Per/Dcomps, os quais foram não homologados, sendo que somente o procedimento de Redarf
poderia provar e demonstrar a origem e a quantidade correta do crédito que possui.
Por fim, requer seja reformado o despacho decisório, homologando-se a
compensação do débito, já que se trata de crédito oriundo da diferença entre a tributação da
Cofins não-cumulativa e da cumulativa.
Ato contínuo, o colegiado do órgão julgador de primeira instância (DRJ) julgou a
Manifestação de Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, reconhecendo, em parte,
o direito creditório, conforme fundamentos constantes do acórdão proferido.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma de parte do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa pugna para que sejam considerados na
liquidação do seu direito creditório os valores retidos de contribuições durante o período objeto
do ressarcimento.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-002.474, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme já consignado, o caso trata de pedido de restituição de
COFINS não cumulativa paga a maior no período de apuração de
julho/2010, atrelado a pedidos de compensações, no qual houve o
indeferimento da DRF de origem por insuficiência dos créditos.
O suposto direito creditório reivindicado pela recorrente decorreu de
utilização equivocada do regime não cumulativo de apuração das
contribuições para o PIS e a COFINS, uma vez que tanto a Lei no
10.637/2002, quanto a Lei no10.833/2003, que instituíram o regime não
cumulativo, excepcionaram, da incidência desse regime, receitas
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900734/2015-13

oriundas de atividade decorrente de “obras de construção civil”, na qual a
empresa atua (de instalações de sistemas de ar condicionado, de
refrigeração e de ventilação).
Segundo argumenta a recorrente, a DRJ acertadamente reconheceu o erro
na aplicação do regime de apuração e, por consequência, os valores
comprovadamente recolhidos a maior em função dessa apuração
equivocada, já que se trata de crédito oriundo da diferença entre a
tributação da Cofins não-cumulativa e cumulativa, como também foram
reconhecidos como créditos passíveis de compensação, nos termos do
art.74 da Lei no 9.430/1996, ante ao princípio da verdade material.
No entanto, entende a recorrente que, a DRF de origem ao
operacionalizar a homologação da compensação declarada, deixou de
considerar os valores relativos a RETENÇÃO NA FONTE sofrida pela
Recorrente, o que redundou na cobrança insubsistente de débito feita
através do documento no 07.16.18199.9275324-1 DARF, ora combatida.
Visando comprovar as suas alegações, trouxe aos autos o extrato do e-
CAC, relativos às informações apresentadas em DIRF no ano calendário
2010, relativos à COFINS englobada no cód,5952, bem como informa
que nas páginas 15/16 do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON da competência JULHO/2010, ficha 25B, Deduções e
ficha 30, restam evidenciadas as informações da dedução da COFINS
retida na fonte no importe de R$ 219,15 não considerada na apuração do
crédito homologado, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Conforme se observa, a recorrente informou na DACON de julho/2010 a
retenção de R$ 219,15 que não foi considerada pela unidade de origem
na apuração do seu quantum creditório. Para comprovar o seu direito à
retenção, juntou aos autos demonstrativo de retenções (código 5952) no
qual constam três retenções nos montantes de R$ 807,64, R$ 3.846,03 e
R$ 425,48, relativos ao ano calendário de 2010. O referido código se
refere a retenção de contribuições de Pagamentos de PJ a PJ de direito
privado, no qual são englobados o PIS, COFINS e CSLL, correspondente
à soma das alíquotas de 0,65% (PIS), 3% (COFINS) e 1 % (CSLL).
Dessa forma, entendo que, embora existam nos autos fortes indícios de
que a recorrente foi beneficiária de retenções no ano de 2010, ainda não é
possível se atestar que houve a efetiva retenção no montante alegado,
devendo, por isso, a unidade de origem analisar a documentação juntada,
confirmar a informação nos sistemas da Secretaria da Receita Federal e
se a retenção se refere ao período de apuração reivindicado.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.478 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.900734/2015-13

Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os
seguintes procedimentos:
1)
Informar porque deixou de considerar na apuração da contribuição
paga a maior os valores efetivamente retidos pelos tomadores dos
serviços;
2)
Informar se o montante de retenção alegado pela recorrente no
processo é confirmado pelas informações constantes nos sistemas da
Receita Federal, bem como se o período de apuração da retenção confere
com o informado;
3)
Em caso de confirmação da retenção na forma do item anterior,
apresentar a nova apuração do quantum a restituir e compensações para o
período, com a inclusão desse valor retido confirmado nos cálculos;
4)
Que a Fiscalização realize qualquer outra verificação ou intimação,
caso entenda necessária, a fim de atingir os objetivos da diligência;
5)
Elaborar relatório com os resultados consolidados da diligência
fiscal; e
6)
Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência,
conceder-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital